Tribunal: TJDFT
Processo: 0711554-80.2018.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
CIVIL, FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REVISÃO DE ALIMENTOS. FILHO MENOR DE IDADE. DEVER DE SUSTENTO. BIONÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DO GENITOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. VALOR DO PENSIONAMENTO. REDUÇÃO DESCABIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta pelo autor, contra sentença proferida nos autos da ação de guarda e responsabilidade cumulada com revisão de alimentos, que julgou parcialmente procedente o pedido e manteve os alimentos anteriormente fixados em 67% (sessenta e sete por cento) do salário mínimo. 1.1. Nesta sede, o requerente alega ter havido mudança de sua capacidade financeira, uma vez que está desempregado e realiza trabalhos esporádicos. 1.2. Ressalta ser inviável suportar o percentual correspondente a quase metade de sua renda, considerando ainda haver outras despesas e outro filho. 1.3. Pontua que a sentença deve ser reformada para que a prestação alimentícia seja revisada, a fim de que seja fixada em 30% (trinta por cento) do salário mínimo.
2. Alimentos são prestações que objetivam atender às necessidades vitais e sociais básicas, tais como, saúde, educação, alimentação, vestuário, habitação, lazer, entre outras. 2.1. A respeito, dispõe o Código Civil, em seu art. 1.694, §1o, que "Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada".
3. Para atendimento do pedido de revisão de alimentos, mostra-se imprescindível a efetiva comprovação de mudança na situação financeira de quem postula (art. 1.699, do Código Civil). 3.1. Basta analisar, das provas carreadas aos autos, se o apelante logrou êxito em comprovar, efetivamente, se houve alteração para pior da capacidade contributiva que tinha ao tempo em que a verba alimentar foi fixada, ou se, na verdade, a modificação teria ocorrido nas necessidades de quem os recebe, a fim de se auferir se lhe assiste razão ou não.
4. A obrigação alimentar ora analisada resulta do dever de sustento. 4.1. Com efeito, traduz-se no dever de sustento do pai em relação aos seus filhos. 4.2. É ato unilateral e o seu cumprimento deve ser efetuado incondicionalmente. 4.3. Decorre do poder familiar, havendo posição doutrinária no sentido de que o referido dever é sempre exigível, seja dos próprios genitores ou, na impossibilidade destes, dos progenitores, tal como a lei faculta.
5. O valor dos alimentos foi fixado em 67% (sessenta e sete por cento) do salário mínimo vigente, conforme se verifica do Termo de Audiência de Conciliação. 5.1. Deve-se ainda advertir que, conforme exposto pelo juízo de primeira instância, “a ausência de movimentação financeira em instituições bancárias não denota necessariamente ausência de condições financeiras, mormente no caso em apreço em que se verificam indícios de que o requerente tenta ocultar seus reais ganhos.” 5.2. Em casos semelhantes aos dos autos, esta Corte de Justiça assim tem se manifestado: “[...] 1. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades dos alimentandos e dos recursos da pessoa obrigada, de modo que a pensão atenda às necessidades básicas do requerente e seja compatível com as possibilidades do alimentante. 2. Constatando-se que o valor arbitrado pelo juiz sentenciante se mostra razoável e proporcional em relação às necessidades da alimentanda e à capacidade do alimentante, tem se por inviabilizada a pretensão recursal de redução do quantum fixado. 3. Evidenciando-se que o genitor se encontra em idade nitidamente produtiva, gozando de saúde suficiente para propiciar a subsistência dos filhos de forma digna e justa, o fato de ser trabalhador autônomo e viver de “bicos”, atrelado à existência de outro filho, não é justificativa que acarreta necessariamente a minoração da pensão alimentícia. 4. Apelação conhecida e não provida.” (07219671620188070016, Relator: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, PJe: 30/4/2020).
6. In casu, a questão sobre a possibilidade ou não de pagar os alimentos foi devidamente analisada na sentença, tendo inclusive observado o julgador para o fato de que o apelante não juntou prova suficiente a fim de comprovar que o pagamento da verba alimentar vem lhe causando prejuízo financeiro. 6.1. Com efeito, ponderando os argumentos sustentados acima, vê-se que de um lado existem as necessidades do menor, que são presumidas e variadas e, por outro lado, a situação do genitor que não sofreu qualquer alteração demonstrada nos autos. 6.2. Assim, verifica-se que o apelante não logrou êxito em provar fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, em relação à diminuição de sua capacidade econômico-financeira de continuar prestando alimentos no quantum estipulado na sentença.
7. Apelação improvida.